Tribunal: TJMT
Processo: 0013151-02.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013151-02.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEREMIAS MARCO PINHEIRO DO AMARAL - CPF: 043.069.141-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZABELLA SANT ANNA SIQUEIRA - CPF: 861.534.551-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 157, § 2.o, INCISO II [CONCURSO DE PESSOAS] DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO E.C.A.
–
RECURSO DA DEFESA

––
1.

EM RELAÇÃO AO
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
, PEDIDO D
E RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – POSSIBILIDADE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –
2.
NO TOCANTE AO
CRIME PATRIMONIAL
, PRETENSA
ABSOLVIÇÃO,
COM FULCRO NO ART. 386, INCISOS V E VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DA DELAÇÃO DO INIMPUTÁVEL E DO DEPOIMENTO DO POLICIAL, QUE NARROU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU NA POSSE DA
RES FURTIVA
–
3.

PREQUESTIONAMENTO
-
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

No que se refere ao crime de corrupção de menor, c
abível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em razão do extenso decurso temporal ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória, o que enseja, por corolário, a extinção da punibilidade do agente e readequação da reprimenda imposta em seu desfavor.

2.

Não há se falar em absolvição do crime patrimonial, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, se autoria delitiva atribuída ao recorrente ressai comprovada por meio da delação do inimputável e dos dizeres do policial militar que, em juízo, confirmou a prisão em flagrante do agente na posse da
res furtiva
, horas após a subtração patrimonial, particularidade a qual, à luz da jurisprudência deste e. Tribunal, enseja a presunção de autoria e inversão do ônus da prova, não cumprida a contento pela i. defesa.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelação parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
GEREMIAS MARCO PINHEIRO DO AMARAL

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

GEREMIAS MARCO PINHEIRO DO AMARAL

contra a r. sentença de ID
169594949 - Pág. 191 e ss.
proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT nos autos da ação penal n.o
0013151-02.2015.8.11.0042 – Código: 408505
, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso formal, dos crimes previstos no
art. 157, §2.o inciso II [concurso de pessoas] do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID
169597222, o recorrente requer:
(i)
no tocante ao crime de corrupção de menor, o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva, com consequente extinção da sua punibilidade;
(ii)
com relação ao crime de roubo, a
absolvição
, com fulcro no art. 386, incisos V e VII do CPP;
(iii)
o
prequestionamento
das temáticas, a fim de viabilizar futura interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas do ID
169597225
, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso defensivo, porquanto, em relação ao crime de corrupção de menor, cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
174505190
pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso interposto pelo réu,
“unicamente para o fim de que seja reconhecida a prescrição do crime de corrupção de menores”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
GEREMIAS MARCOS PINHEIRO
foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de
roubo circunstanciado
, porque, na data de
24/05/2015
, mediante simulação quanto ao emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em um veículo Renault Sandero EXP, placas OAQ – 0910, pertencente à vítima
Izabel Santa’Anna
.

Além disso, o apelante ressaiu
denunciado e condenado
pela prática do delito de
corrupção de menor
, pois, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, com consciência e vontade,
corrompeu e/ou facilitou
a corrupção do adolescente
Christian Barros Gomes Bezerra
, que possuía 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando o delito patrimonial acima mencionado.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a vítima se encontrava no interior do seu veículo e fora surpreendida com a aproximação do recorrente e do adolescente, que, mediante grave ameaça, exigiram a imediata entrega do bem. A ordem foi prontamente cumprida pela ofendida, dando ensejo à evasão dos agentes na posse da
res furtiva
.

A Polícia Militar foi acionada, principiando as diligências, que resultaram na localização do veículo anteriormente subtraído e na perseguição contra o motorista – ora recorrente, dado o descumprimento da ordem de parada. Nada obstante, em certo momento, o réu
GEREMIAS
parou o automóvel e tentou prosseguir a pé, mas sem êxito, porquanto os policiais conseguiram alcançá-lo e encaminhá-lo à Delegacia de Polícia.

O inimputável
Christian Barros Gomes Bezerra
também ressaiu apreendido e conduzido perante a autoridade policial, quando confessou a prática do ato ilícito e, ademais, atribuiu a coautoria ao ora recorrente.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do crime de corrupção de menor: Pretenso reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

No tocante à temática, a i. defesa aduz que o crime de corrupção de menor foi indevidamente utilizado para majorar a reprimenda do delito patrimonial, porquanto, ao tempo da prolação da r. sentença condenatória, já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, contagem esta materializada por meio
maior reprimenda abstrata
prevista no tipo penal.

A pretensão
merece
ser acolhida.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

No caso concreto, a autoridade judiciária não reconheceu, ao tempo da prolação da r. sentença condenatória, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, tampouco procedeu à individualização da reprimenda do crime de corrupção de menor, a fim de viabilizar a contagem pela reprimenda em concreto, notadamente diante da ocorrência do trânsito em julgado para a acusação.

Nessa ordem de ideias, de forma
sui generis
, sopesa-se na contagem prescricional a pena máxima em abstrata prevista no preceito secundário do art. 244-B do ECA, na ordem de
04 (quatro) anos
, conforme realizado pelas partes.

Destarte, de acordo com a regra do art. 109, IV, ambos do Código Penal,
o

prazo prescricional aplicável à espécie é o de 08 (oito) anos
;
t
odavia,
ao tempo do crime o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos
, motivo pelo qual, a teor do art. 115 do
Código Penal
, o
prazo prescricional conta-se pela metade
, resultando, pois, no lapso temporal de
04 (quatro) anos
,
a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

A
denúncia foi recebida
em
26/06/2015
(ID
169594949 - Pág. 71/74)
e a sentença publicada em
03/09/2020
(ID
169594949 - Pág. 200)
, significando dizer que transcorreram
mais de 05 (cinco) anos
entre os mencionados marcos interruptivos,
a evidenciar
que o Estado perdera
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
pronuncia-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estat
al
para, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, IV c/c art. 115,
caput
todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
GEREMIAS

no que se refere ao crime de
corrupção de menor.

2.

Do crime patrimonial: Pedido de absolvição, por insuficiência probatória:

Neste ponto, a i. defesa sustenta que o acervo probatório não se revela suficiente para amparar o édito condenatório, notadamente porque o réu negou o cometimento do fato ilícito e, ademais, o reconhecimento procedido pela vítima, descrito apenas no depoimento judicial do policial militar atuante no fato, não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Da detida análise dos autos,
forçosa a manutenção
da r. sentença condenatória.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
169594949 - Pág. 5);
do boletim de ocorrência (ID
169594949 - Pág. 27/30; ID 169594949 - Pág. 40/41); do termo de apreensão e de entrega (ID 169594949 - Pág. 31; 169594949 - Pág. 43), bem como do relatório policial (ID 169594949 - Pág. 54/56).

No que se refere à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o recorrente
GEREMIAS MARCOS PINHEIRO DO AMARAL
no episódio ilícito, à medida que o adolescente
Christian Barros Bezerra

lhe atribuiu a responsabilidade criminal em duas ocasiões distintas, além do que o réu se encontrava na posse da
res furtiva
, particularidade a qual enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, não cumprido a contento pela i. defesa.

Com efeito, o adolescente
Christian Barros Bezerra
confessou
extrajudicialmente
a prática do fato ilícito em apreço e atribuiu a
coautoria
ao recorrente, dizendo que partiu do apelante
GEREMIAS
a ideia atinente à subtração patrimonial, a fim de evitar que andassem de ônibus. Destacou que, quando do anúncio do crime, estavam com as mãos embaixo das vestes para simular o emprego de arma de fogo, ressaltando, ademais, que lhe competiu dirigir o automóvel subtraído, por ser o único com habilidade para tal desiderato (ID
169594949 - Pág. 17/19).

Sob o crivo do contraditório
, o inimputável
Christian Barros Gomes Bezerra
reiterou ter praticado o fato ilícito
na companhia do recorrente

GEREMIAS
, pois, ao transitarem a pé, nas proximidades do
‘Shopping Pantanal’
, perceberam que a vítima estava sozinha no interior do veículo, com os vidros abertos, o que os motivou a
“pegar o carro”
(sic), mediante simulação quanto ao emprego de arma de fogo.

Posteriormente a isso, foram para uma festa e, em certo momento, o recorrente
GEREMIAS
saiu com o veículo para comprar um cigarro, dando ensejo à prisão em flagrante daquele e ao superveniente comparecimento da polícia no evento festivo, onde, então, o depoente foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia (Relatório de Mídias de ID
169597201)
.

Diferente do sustentado nas razões recursais, as narrativas do adolescente
não se mostram fantasiosas
, porquanto, além de coesas e harmônicas, detêm pontos de semelhanças com o depoimento judicial do próprio recorrente, o qual confirmou que estava na uma festa com o
Christian
e que saiu do local na posse do veículo para aquisição de cigarro, acompanhado da sua namorada.

Para além disso, o réu
GEREMIAS
afirmou em juízo que
era amigo do inimputável e não possuía qualquer rusga
que justificasse imputações levianas em seu desfavor, razão pela qual
descabe
descredibilizar as informações destacadas exclusivamente diante da negativa de autoria sustentada pelo réu.

Nessa ordem de ideias,
in casu
, aplica-se a jurisprudência firmada pelo c. STJ, esta no sentido de que
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) – Destaquei.

Na espécie, a imputação feita pelo adolescente ressai corroborada pela prisão em flagrante do recorrente na posse da
res furtiva
, bem como pelas peculiaridades descritas em juízo pelo policial militar atuante no fato ilícito, deveras incompatíveis com àquelas adotadas por indivíduos sabidamente inocente.

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
José Aparecido Dias Rocha
rememorou
em juízo
que, por volta da meia noite, se deparou com o veículo em questão e já possuía o prévio conhecimento de que se tratava de produto de roubo, razão pela qual deu ordem de parada, descumprida pelo motorista – ora recorrente, dando ensejo
à perseguição
, a qual não perdurou por muito tempo, pois o automóvel parou e o
condutor saiu correndo
, mas sem sucesso, porquanto procedida a sua detenção.

Prosseguiu dizendo que o ora recorrente foi identificado pela guarnição e, como justificativa à posse da
res furtiva
, ele afirmou aos policiais que
se tratava de automóvel alugado do adolescente
Christian
, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Por essa razão, a testemunha compareceu na festa indicada pelo réu e, nesse local, apreendeu o inimputável, que, perante a autoridade policial, confirmou ser o único responsável pela subtração em apreço, nada obstante a vítima tenha procedido ao reconhecimento dos dois indivíduos como os autores do crime (Relatório de Mídia de ID
169597201).

No cenário fático posto, extrai-se do depoimento do policial militar
circunstâncias
aptas a amparar a versão do acusatória, estas atinente à
prisão em flagrante do réu na posse da
res furtiva
, algumas horas após o cometimento do ato ilícito; ao
descumprimento de ordem de parada
e à
tentativa de evasão a pé
, as quais se mostram incompatíveis com aquelas usualmente adotadas por indivíduos sabidamente inocentes.

Especialmente no tocante à primeira delas mencionada, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)”.
(N.U 0008621-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) – destaquei.

No caso concreto, a i. defesa
não logrou trazer à baila qualquer elemento para justificar a razão pela qual GEREMIAS se apresentava na posse da
res furtiva
, porquanto, nesse viés, não arrolou os álibis apontados na escusa apresentada, quais sejam, a namorada do réu,
Emily
[que estaria no momento da abordagem policial], e o suposto amigo desta,
Renan
[supostamente o responsável por lhe entregar as chaves do carro], ônus que lhe competia, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal.

Além disso, sob outro enfoque, denota-se que o depoimento da única testemunha arrolada exclusivamente pela i. Defesa,
Thainá Menezes

dos Santos
,
contribuiu
com a versão acusatória, pois, conquanto tenha confirmado que, na data do fato e no horário do fato, o réu estava na sua companhia e de outros amigos, ressaltou a
ausência daquele em determinado período de tempo
e, ademais,
rememorou que ele trajava camiseta listrada
, semelhante à vestimenta descrita em tanto na fase inquisitiva como na judicial pela vítima
Izabel Sant’Anna
[
“tudo ocorreu tão rápido que ela não saberia afirmar que foram os mesmos ou não, apenas lembra-se de que usavam camisetas listradas”
sic – ID
169594949 - Pág. 12
].

Em relação aos depoimentos prestados pela vítima
Izabel Sant’Anna
,

denota-se que esta categoricamente afirmou em duas oportunidades distintas que
não
reconheceu quaisquer dos infratores, seja em razão do seu nervosismo, seja porque a ação foi deveras rápida.

Nessa ordem de ideias, os seus dizeres devem
prevalecer
sobre as alusões feitas em juízo pelo policial militar
José Aparecido Dias Rocha
[estas no sentido de que a ofendida reconheceu, por meio de fotografia, o recorrente e o inimputável], tendo em vista as inúmeras ocorrências atendidas pelo agente público e as semelhanças usualmente existentes entre os fatos, incluindo o local em que foram perpetrados, em se tratando da Capital.

Destarte, na espécie,
descabe
a análise da tese atinente à inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, à medida que a vítima
Izabel Sant’Anna
não
atribuiu certeza à identificação dos autores do crime e, ademais, sequer se tratou de prova indicada para embasar a condenação, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Não obstante o acusado tenha negado a prática do crime por ocasião de seu interrogatório, as provas carreadas aos autos dão conta da sua participação e responsabilidade no ato delituoso,
dentre elas a delação do seu comparsa,
o menor infrator que afirmou serem os dois os autores do delito, bem como das
declarações do policial que atendeu a ocorrência e

efetuou a prisão em flagrante do acusado em posse da res roubada
”
(sic – ID 169594949 - Pág. 195)

– destaquei.

Desta feita,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo circunstanciado, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição, por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório proferido em primeiro grau.

3.

Da nova reprimenda a ser cumprida pelo recorrente:

Diante da providência adotada no primeiro capítulo, remanesce em desfavor do recorrente
GEREMIAS
apenas a pena do crime de roubo circunstanciado, imposta em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Mantém-se o regime inicial
semiaberto
e as demais providências adotadas pela magistrada
a quo
.

4.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GEREMIAS MARCO PINHEIRO DO AMARAL
,

para lhe declarar extinta a punibilidade no tocante ao
crime de corrupção de menor
, mediante o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art.
107, IV, e art. 109, IV, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal. Via de consequência,
persiste em desfavor do réu
apenas a reprimenda imposta em relação ao
crime patrimonial
, na ordem de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023